Tribunal: TJMT
Processo: 0001969-52.2014.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001969-52.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DINEY ALVES QUEIROZ - CPF: 019.267.181-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA – 1)
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE
USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS QUE, EMBORA RETRATADA EM JUÍZO, RESTOU CONFIRMADA PELOS
TESTEMUNHOS FIRMES PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA PELO ACUSADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2)
ALTERAÇÃO
DO
PATAMAR DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO “PRIVILÉGIO”
, PARA O GRAU MÁXIMO (2/3)
– IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUIZ SINGULAR COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA –
READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA
FIXADA EM DESPROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3) PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

1)
Se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão da substância entorpecente, aliadas à delação extrajudicial do usuário de drogas detido junto com o réu na data do fato, a qual, embora retratada em juízo, está em consonância com as palavras firmes e coerentes dos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório; tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, de rigor a manutenção da condenação, incidindo ainda, na hipótese, o
Enunciado Orientativo n.o 0
3 da TCCR/TJMT,
in

verbis
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

2) A avaliação do
quantum
de atenuação da pena por conta da incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observados o limite máximo de redução, as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na hipótese, a escolha de patamar inferior ao máximo permitido encontrou respaldo em fundamentação jurídica adequada, com base na quantidade de droga apreendida com o apelante, devendo ser mantida intacta, portanto, a sanção.

3) Evidenciada a marcante desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, reajusta-se
ex officio
esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

4) A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Recurso defensivo desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DINEY ALVES QUEIROZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 1969-52.2014.811.0010 – Código 57812, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 17021461
, o sentenciado
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que confessou sua dependência química e não há prova do exercício da mercancia ilícita. Subsidiariamente, postula a
aplicação da
fração máxima
de 2/3 (dois terços) para a
causa de diminuição

de pena
prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas.
Por fim,
prequestiona

os artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
dos documentos digitais de ID 17021464 e ID 17021465
, o
Parquet

pugna pelo
não provimento
do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 23681952, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Julieta do Nascimento Souza, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso da i. Defesa, apenas
“para aplicar a minorante do privilégio no patamar de 2/3 (dois terços)”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
23 de maio de 2014
, por volta das 22h25min, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina pela Avenida Marajá, esquina com a Rua Miruna, no bairro Planalto, cidade de Jaciara-MT, quando visualizou
DINEY ALVES QUEIROZ
em situação indicativa de que estaria fornecendo entorpecentes à usuários, e porquanto os policiais tinham conhecimento da existência de denúncias anônimas apontando-o como distribuidor de drogas na região do Bairro Planalto,
decidiram abordá-lo. Entretanto, ao
perceber a aproximação da viatura, o apelante imediatamente dispensou na caçamba de uma caminhonete estacionada nas imediações
,
11 (onze) “petecas” e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, além de 01 (uma) porção da mesma substância
, e adentrou em uma residência, sendo, então, detido pelos policiais e encaminhado à Delegacia (Denúncia, ID 17020463).

Resumido o fato, passo à análise das teses defensivas.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006 (USO DE DROGAS)

O réu almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
para o delito de uso de entorpecentes.
Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 17020464); Boletim de Ocorrência (ID 17020472); Auto de Apreensão (ID 17020472); Laudo de constatação preliminar (ID 17020474) e Laudo pericial no. 3.14.2014.9135-01 (ID 17020982), os quais atestaram tratar-se os entorpecentes apreendidos com o acusado de
13 (treze) porções de cocaína
, com peso total de 5,82g (cinco gramas e oitenta e dois centigramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu
DINEY

ALVES QUEIROZ
admitiu a propriedade das onze “petecas” e da porção maior de cocaína consigo apreendidas, mas
negou veementemente a
prática da narcotraficância, sustentando, em sua defesa, ser apenas usuário de drogas e que havia acabado de comprar os narcóticos no bairro Planalto, pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), de um indivíduo conhecido como “Negão, acrescentando, em arremate, que na data do fato estava consumindo o entorpecente na companhia de Thiago, vulgo “TH” (Relatório de Mídias, ID 17478459).

Todavia, o usuário de drogas
Thiago Santos Silva
, na fase inquisitiva (ID 17020466), afirmou que na data do fato deslocou-se até a Avenida Marajá com a intenção de comprar entorpecentes do acusado
DINEY
ALVES QUEIROZ
, visto ser traficante conhecido na região, e que os policiais militares procederam à abordagem antes que o apelante lograsse entregar-lhe os narcóticos; vindo a mudar sua versão na etapa judicial, quando alegou que consumia entorpecentes juntamente com o réu, jamais tendo adquirido deste qualquer substância ilícita (Relatório de Mídias, ID 17478459).

Sucede que, embora a delação do usuário de drogas na fase policial tenha sido retratada em juízo, presta-se também ao convencimento do julgador acerca da narcotraficância imputada ao apelante, na medida em que todo o conjunto probatório está em desfavor deste, tanto que os policiais militares que participaram da prisão em flagrante, senhores
Jhon Nilson da Silva Santos
e
Sebastião Gualberto Soares
, na fase judicial, em idênticas declarações, relataram de forma segura e coerente que estavam em rondas de rotina quando avistaram um grupo de pessoas, dentre elas, o usuário de drogas conhecido no meio policial pelo prenome “Thiago” e o acusado
DINEY
ALVES QUEIROZ
, ocasião em que alguns indivíduos evadiram-se com a aproximação da viatura, ao passo que o toxicômano “Thiago” foi detido para esclarecimentos e o apelante dispensou algo em uma caminhonete, após o que tentou se furtar da abordagem ao adentrar em uma residência sob a alegação de que o imóvel pertencia a um parente, fato desmentido pelo proprietário da casa.

Nesse cenário, as testemunhas afirmaram ter realizado buscas no supracitado veículo, logrando aprender onze “petecas”, uma pedra e uma porção maior, todas pasta de base de cocaína, sendo o suspeito conduzido à Delegacia, mormente porque com frequência era denunciado por envolvimento com o tráfico de drogas, e os policiais tinham conhecimento de que além de fazer uso de narcóticos, o apelante comercializa entorpecentes para manter seu vício, visto que não trabalha (Relatório de Mídias, ID 17478459).

Aqui, imperioso consignar ser pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Na linha firmada no referido enunciado, é a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. 1. (...). PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2.
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes
. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp 1421935/SC. Rel. Min. JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 11/06/2019. DJe 25/06/2019) – destaquei.

Assim, inexistindo elementos concretos que descredenciem a versão narrada pelos policiais militares, cujos depoimentos se mostram seguros e coerentes, e se apresentam em completa sintonia com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente
[fracionado em porções de tamanhos variados]
–, não há motivos que justifiquem a prevalência da negativa de autoria sustentada pelo recorrente.

Ademais, de acordo com o §2o do art. 28 da Lei Antidrogas, para determinar se o entorpecente se destina a uso pessoal, o juiz atenderá à
natureza e quantidade da substância apreendida
,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação, e a quantidade de porções apreendidas com o apelante, aliada à natureza da substância, à forma de acondicionamento e à delação extrajudicial do usuário de drogas “Thiago”, em total consonância com os testemunhos dos policiais, são claramente comprobatórias da narcotraficância alardeada pela Acusação, valendo salientar que incumbia à Defesa e não ao Ministério Público, o ônus da prova cabal e irrefutável de que a droga apreendida com o apelante destinava-se exclusivamente ao seu consumo, encargo do qual não se desvencilhou.

Soma-se a isso o fato de que eventual dependência química do apelante
, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois,
a condição de usuário não exclui a de traficante
, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Não se olvida, outrossim, que
para a caracterização do tráfico de drogas é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o narcotráfico
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com a conclusão acima, tem-se o entendimento uniformizado da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Sopesando tudo isso, concluo que as provas carreadas nos autos são contundentes quanto à materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inexistindo dúvidas acerca da responsabilidade do apelante pelo cometimento de tal ilícito e, por corolário,
descabe cogitar de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

II –
DA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO EM LEI

De outro lado, argumenta o apelante que preenche todos os requisitos para a figura do tráfico-privilegiado, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Deveras, nota-se da sentença que a pena-base do apelante
foi estabelecida no

mínimo legal, qual seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo mantido o referido patamar na fase dosimétrica intermediária, pois ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase da dosagem da pena de
DINEY ALVES QUEIROZ
,

assim procedeu o MM. Juiz
a quo
,
in verbis
:

“(...) Na terceira fase da dosimetria da pena, não verifico causa de aumento, outrossim, pelo fato de o acusado não possuir antecedentes criminais, e por não existir prova de que se integre a organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da novel Lei de Entorpecentes, a fim de reduzir a pena em 1/4 (um quarto), o que faço considerando a quantidade da droga apreendida em poder do Acusado (que, conforme já aludido, embora não seja alta, igualmente não é irrisória, eis que estava em poder de cerca de 5,82 gramas, de pasta base de cocaína, devidamente, embalada para fins de comercialização) (...)”
(ID 17020905).

É cediço que consoante disposto no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas, os sentenciados pelo delito de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem primários, com bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

E segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, na ausência dos parâmetros legais para se fixar o
quantum
dessa causa minorante,
a quantidade e a natureza da droga
, assim como as demais circunstâncias do crime, podem servir para a modulação da fração ou até mesmo para afastar a incidência da benesse, quando evidenciado o envolvimento habitual do agente com a mercancia ilícita de narcóticos. (HC 495838/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; HC 536033/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019).

Na hipótese, à época dos fatos (ano de 2016), o apelante era tecnicamente primário, de bons antecedentes e foi preso em flagrante delito com
5,82g (cinco gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína
–, indicativos de que se trata de pequeno traficante, exatamente o que a Lei Antidrogas visa beneficiar. E exercitando o seu dever de fundamentação, o magistrado sentenciante especificou que a aplicação do coeficiente fracionário de 1/4 (um quarto) guardava relação com a quantidade de droga apreendida, o que se revela satisfatório ao desiderato, não podendo ser taxada de desmotivada a dosimetria neste ponto, na medida em que inexiste flagrante ilegalidade ou desequilíbrio na fração escolhida, a qual encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa.

Aliás, devidamente fundamentada a individualização da sanção, a escolha do
quantum
da fração é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser alterada quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, desprovejo a irresignação defensiva e
mantenho intacta a fração de 1/4 (um quarto) escolhida para a aplicação da minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, preservando a pena privativa de liberdade do apelante em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Lado outro, quanto à pena de multa, demonstrado à toda evidência que o juiz singular não ultimou a dosimetria neste particular, porquanto não decotou a quarta parte dos 500 (quinhentos) dias-multa fixados na primeira etapa dosimétrica e mantidos na fase intermediária, com fulcro no Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT,
de ofício
,
readéquo a pena de multa para 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

III –
DO PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona os artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
DINEY ALVES QUEIROZ
, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas proferida
pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 1969-52.2014.811.0010 – Código 57812. E,
de ofício
, com arrimo no Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT,
readéquo a pena de multa para 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020